Tribunal: STF
Processo: HC 83514
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 12
 E 14 DA LEI 6.368/76. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA
APRESENTADA, QUE TERIA BUSCADO BENEFICIAR OUTRO CO-RÉU EM PREJUÍZO
DO PATROCINADO, ORA PACIENTE.
Diante da impossibilidade do reexame
de provas para saber-se da real participação do acusado, bem como
para desvendar-se eventual "farsa" arquitetada contra sua pessoa, a
verificação do alegado constrangimento ilegal deve ater-se aos
documentos juntados, especialmente as peças jurídicas de defesa do
paciente.
Caso em que os autos não demonstraram a ocorrência de
prejuízo ou suposta parcialidade dos defensores tendente a
incriminar o paciente. Impossibilidade de ter-se como meramente
burocrática defesa que, longe de uma simples negativa geral, se
esforça na tentativa de desvincular o patrocinado das acusações que
lhe estavam sendo imputadas.
Habeas corpus indeferido.